Tribunal: TJSP
Processo: 0014417-16.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0014417-16.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante BRUNO MATOS DOS SANTOS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014417-16.2019.8.26.0996
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0014417-16.2019.8.26.0996.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Gabriel Medeiros.
Comarca: Presidente Prudente - SP.
Agravante: Bruno Matos dos Santos.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.039.
AGRAVO EM EXECUÇÃO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO

REQUISITO
SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Bruno Matos dos Santos contra a r. decisão monocrática de fls. 43/44, que,
em 18/6/2019, indeferiu seu pedido de progressão ao regime semiaberto, por
ausência do requisito subjetivo.
Pugna, em suma, pela concessão da progressão ao
regime semiaberto, por entender presentes os requisitos legais (fls. 7/13).
O sentenciado cumpre pena de 7 (sete) anos de
reclusão, decorrente de condenação pela prática do crime de roubo majorado
pelo emprego de arma e concurso de agentes, com término de cumprimento
de pena previsto para 30/1/2024 (fls. 30/33).
Contra-minutado o agravo (fls. 49/55), a r. decisão
agravada foi mantida (fl. 56).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014417-16.2019.8.26.0996
3
provimento do recurso (fls. 68/74).
É o breve relato.
O recurso não procede.
A
presença
do
requisito
objetivo
restou
incontroversa.
Importa considerar, entretanto, que não se faz
presente o mérito, em que pese o atestado de bom comportamento carcerário
(fl. 21).
Há que se considerar, neste sentido, todas as
circunstâncias presentes no caso em tela.
O sentenciado é reincidente específico por roubo, e
anteriormente cumpriu pena por posse ilegal de arma de fogo de uso
permitido.
Não é demais anotar que, colocado em liberdade
após cumprimento de pena em 13/12/2016, o sentenciado foi preso em
flagrante pouco tempo depois, em 31/1/2017, pela prática do crime pelo qual
cumpre pena.
Importa considerar, também, que não favorecem o
sentenciado os termos do Relatório Conjunto de Avaliação, que concluiu pela
manutenção do sentenciado no atual regime (fls. 27/28).
Tais circunstâncias, sem dúvida, recomendam
aprofundado exame do elemento subjetivo, do que decorre a necessidade de
maior observação do sentenciado no sistema prisional, para adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014417-16.2019.8.26.0996
4
avaliação da introjeção da terapêutica penal.
É o que se impõe em função do princípio regente da
execução criminal, o in dubio pro societate, uma vez que a concessão de
qualquer espécie de benefício tem como pressuposto a demonstração da
presença de elementos concretos a respeito de seus requisitos legais,
principalmente, no que diz respeito ao mérito.
Como se vê, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator